Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803222-57.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JUDITE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO
. FRAUDE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado (Nº 183416876; Nº 178892959; Nº 178327575; e Nº 157838301), celebrados sem o seu consentimento e condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado e a existência de danos morais em decorrência de supostos descontos indevidos realizados nos proventos da autora, além de avaliar a adequação do montante indenizatório fixado em primeira instância.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se que o contrato nº 157838301 foi excluído antes de qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, inexistindo ato ilícito ou dano.

4.

Quanto aos contratos nº 183416876, 178892959 e 178327275, a instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações, tampouco a disponibilização dos valores correspondentes.

5.

A falha do serviço bancário causou prejuízo de ordem moral à autora, configurando o dever de indenizar.

6.

A quantia fixada a título de danos morais se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença para declarar a validade do contrato nº 157838301, afastando a repetição do indébito a ele referente, mantendo-se, contudo, a nulidade dos demais contratos e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. À unanimidade.

Tese de julgamento
: A instituição financeira que não comprova a regularidade de contratos de empréstimo consignado está sujeita à nulidade destes, bem como à indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados nos proventos do consumidor. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. Nº 0803222-57.2021.8.14.0028), movida por
MARIA JUDITE DA SILVA NASCIMENTO
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 183416876, nº 178892959, nº 178327275 e nº 157838301, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o banco requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos (contratos nº 183416876, nº 178892959, nº 178327275 e nº 157838301), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, sem compensação de valores, porquanto não demonstrada, por documento idôneo, a efetiva disponibilização das importâncias em comento;

c) CONDENAR o banco requerido, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Na oportunidade, revogo a tutela antecipada eventualmente concedida em relação aos contratos válidos nº 191873393, nº 182113527, nº 179545551 e nº 177455555, uma vez que declarados válidos.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados;

quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação, alegando que as operações financeiras realizadas foram conduzidas em conformidade com os regulamentos aplicáveis e que as responsabilidades mencionadas não lhe são diretamente atribuíveis. Argumenta que, em relação ao contrato nº 157838301, não houve qualquer desconto, pois o empréstimo não foi concretizado. Quanto aos demais negócios jurídicos questionados pela autora, sustenta a regularidade das contratações, uma vez que foram efetivamente realizadas por ela.

O Banco alega ainda que não há provas suficientes de que a autora sofreu qualquer dano que justifique uma condenação, destacando que a relação contratual foi devidamente cumprida, sem irregularidades ou má-fé. Contesta o valor da indenização fixado na sentença, considerando-o desproporcional aos fatos narrados nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o julgamento totalmente improcedente dos pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a exclusão ou, ao menos, a redução da condenação por danos morais.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo acolhimento integral da irresignação do recorrente.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e apelada MARIA JUDITE DA SILVA NASCIMENTO.

Belém, 29 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na análise do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos seguintes contratos: 1) 183416876; 2) 178892959; 3) 178327575; e 4) 157838301, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A tese recursal sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de danos morais ou, eventualmente, a necessidade de redução do montante indenizatório.

Antecipadamente, adianto que a irresignação merece acolhimento parcial.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a autora, aposentada e idosa, alega ter sido vítima de fraude, mediante a realização de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, a saber:

·

Contrato nº 191873393, no valor de R$500,69;

·

Contrato nº 83416876, no valor de R$ 8.450,68;

·

Contrato nº 182113527, no valor de R$ 6.687,20;

·

Contrato nº 179545551, no valor de R$ 636,43;

·

Contrato nº 178892959, no valor de R$ 649,45;

·

Contrato nº 178327275, no valor de R$ 436,10;

·

Contrato nº 177455555, no valor de R$ 656,05;

·

157838301 R$ 643,75, no valor de R$643,75.

Embora a instituição financeira defenda a regularidade de todos os empréstimos consignados impugnados, a instrução probatória conduzida nos autos lhe dá razão apenas em parte.

Isso porque o contrato nº 157838301 tratava-se de uma proposta de empréstimo que foi reprovada durante a análise, sendo excluída em 10/03/2019, conforme extrato do histórico de empréstimos emitido pelo INSS (ID 15475584 - Pág. 1). Por esse extrato, também é possível constatar que a inclusão do empréstimo ocorreu em 22/02/2019, ou seja, ainda que o Banco tenha comunicado ao INSS a existência do consignado, na mesma competência informou sua exclusão, não tendo ocorrido qualquer desconto no benefício previdenciário da autora. Assim, não há demonstração de ato ilícito ou de qualquer dano patrimonial ou extrapatrimonial à recorrente.

Cumpre observar que, ainda que a autora alegue que os extratos bancários por ela juntados demonstrem o desconto, tal alegação não se confirma, pois em nenhum desses documentos se verifica o débito da parcela no valor de R$ 18,20.

Assim, assiste razão ao apelante para reformar a sentença, declarando válido o contrato nº 157838301.

Entretanto, com a devida vênia à manifestação ministerial, mas no que se refere aos contratos 183416876, 178892959 e 178327275, a contestação veio desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar a contratação dos respectivos empréstimos ou a disponibilização dos valores correspondentes.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada a regularidade de tais negócios jurídicos, seja pela falta de prova da contratação, seja pela ausência de demonstração de que a autora tenha usufruído dos valores, não há motivo para modificar o capítulo da sentença que declarou a inexistência dos contratos, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos morais, é inegável o prejuízo sofrido pela apelada, tendo em vista que, devido à falha do serviço em garantir a segurança esperada das instituições bancárias, houve a cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores gerou constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, causando evidente desgaste e transtornos à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, não assiste razão ao apelante, pois a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequada às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico da condenação e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que se refere ao contrato de empréstimo consignado nº 157838301, declarando-o válido e, por conseguinte, afastando a repetição do indébito a ele referente. Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024